Tribunal: STF
Processo: HC 219389
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sandra Rúbia dos Santos Godoy, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 635.135/RS.



    Narram os autos que a paciente foi condenada definitivamente à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). 



    A defesa alega, em síntese, que fora firmado acordo de delação premiada que foi desconsiderado na condenação imposta à paciente. 



    Ao final, requer “seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que confirme o benefício da delação premiada que não foi aplicado na dosimetria da pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “Com efeito, acerca do tema, o Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fl. 29): 



    O teor acima reproduzido se mostra evasivo e torna duvidosa a configuração da delação premiada, eis que não admitida a prática do tráfico e da associação, pela ora paciente e demais corréus, não estando configurado requisito legal para a fruição da benesse, salvo melhor juízo. 



    Com efeito, prega o artigo 41, da Lei nº 11.343/06: 



    Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co - autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 



    No caso em apreço, entendo que a colaboração prestada deve ser trazida pelo réu ao longo do feito, até o seu desfecho, o que não ocorreu. A paciente se esquiva da admissão dos atos criminosos e isenta alguns dos acusados, não se mostrando em nada assertiva, perante o juiz, acerca do ocorrido, de modo que torna frágil a configuração da delação, pelo que se infere dos documentos disponíveis. 



    Nessa linha intelectiva, percebe-se que a benesse foi afastada tendo em vista o material probatório colhido ao longo da instrução processual, em contraditório judicial, observado o princípio do devido processo legal substancial. 



    Esta Corte é firme na compreensão de que a desconstituição do que ficou estabelecido pelas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.



    (...)



    Tal o contexto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 635.135/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, para o acolhimento das teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Nesse sentido, á pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC nº 129.774/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/2/16)



    “Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal.” (HC nº 197798/SP, de minha relatoria, DJe de 22/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente